Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743892-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: LUCINEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Victor Hugo de Oliveira Pereira em face da r. decisão (ID 172122807, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Lucineide de Oliveira Teixeira, deferiu penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do Agravante até o pagamento da dívida objeto do processo. Alega, em resumo, que apesar de auferir renda bruta mensal de R$ 32.871,85 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), com os abatimentos compulsórios, tem recebido um valor líquido de aproximadamente R$ 4.747,40 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete e quarenta centavos). Afirma possuir um gasto mensal de, em média, R$ 4.346,07 (quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos) para suprir as necessidades próprias e da família dele. Destaca a impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15, e que a penhora determinada tem potencial de causar lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a subsistência dele e da família. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada (ID 172122807, na origem) é mera reiteração da decisão de ID 158856460, na origem, a qual foi proferida em 16/5/2023 e disponibilizada no DJe em 18/5/2023. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Relatoria: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de deferimento parcial da penhora do salário em 19/5/2023, o prazo recursal se escoou, sendo evidente a intempestividade deste recurso. Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator